Tribunal: STJ
Processo: 0301070-41.2017.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964301 - SC
(2025/0219282-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANDRE RICARDO SOUTO MAIOR
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: PETERSON DOS SANTOS - SP336353
CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em recurso especial,
é possível verificar que a parte agravante não rebateu especificamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A despeito da existência de tópico específico, a parte agravante apresentou
argumentação demasiadamente genérica a respeito do óbice da
admissibilidade, sem efetivamente demonstrar a prescindibilidade do
reexame de fatos e provas.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55320965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c0e190bb-7fdd-4172-b17c-70ad05c9050a

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55320965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c0e190bb-7fdd-4172-b17c-70ad05c9050a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964301 - SC
(2025/0219282-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANDRE RICARDO SOUTO MAIOR
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: PETERSON DOS SANTOS - SP336353
CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em recurso especial,
é possível verificar que a parte agravante não rebateu especificamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A despeito da existência de tópico específico, a parte agravante apresentou
argumentação demasiadamente genérica a respeito do óbice da
admissibilidade, sem efetivamente demonstrar a prescindibilidade do
reexame de fatos e provas.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRE RICARDO
SOUTO MAIOR contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 808):
Documento eletrônico VDA54914471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:55
Código de Controle do Documento: 46870b4b-86e0-4014-b981-f7f20cf3fb8e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica
dos fundamentos dadecisão que inadmitiu o recurso
especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a o
agravo em recurso especial deve
Súmula n. 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatosestabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que
medida essas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunallocal, o que não se observa quando
apenas se reafirmam as razões do recursoobstado.
3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, nãosendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "o acórdão proferido padece de omissão,
haja vista que deixa de observar o quanto expressamente impugnado pelo embargante
nos itens IV.1 e IV.2 do Agravo em Recurso Especial (fls. e-STJ 691 e seguintes), e que
foi devidamente demonstrado nas razões do agravo interno interposto" (fl. 822).
Alega, ainda, que "o acórdão proferido incorre em omissão por, como
demonstrado acima, não ter observado que houve expressa impugnação à aplicação da
e a violação ao artigo 1.022 do CPC ao caso dos autos" (fl. 823).
Súmula 7/STJ
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 832).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que (fls. 812-814):

Conforme exposto na decisão agravada, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base
Documento eletrônico VDA54914471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:55
Código de Controle do Documento: 46870b4b-86e0-4014-b981-f7f20cf3fb8e

nos seguintes fundamentos: 1) ausência de violação do
do CPC; e 2) incidência das Súmulas n. 7 e
art. 1.022
83/STJ.
Entretanto,
a
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente a incidência da
bem
Súmula n. 7/STJ,
como a ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
Verifica-se que a parte agravante apresenta argumentos
demasiadamente genéricos, sem realizar a indispensável
contextualização do caso concreto e ou demonstração da
prescindibilidade de reanálise fático-probatória.
[...]
Com efeito, para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula n. 7 /STJ, o agravo em recurso
especial deve empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa na simples reafirmação do mérito do recurso
obstado.

Registre-se, ademais, que a despeito da existência de tópico específico, a
parte agravante apresentou argumentação demasiadamente genérica a respeito dos óbices
da admissibilidade, sem efetivamente demonstrar a prescindibilidade do reexame de
fatos e provas, as quais transcrevo, para dirimir quaisquer dúvidas (fls. 710-711):

35. A decisão ora agravada entendeu que, em relação aos
artigos 355, I, e 917, § 4o, I, do Código de Processo Civil; e
28 da Leio
alterar o resultado do acórdão
10.931/2004,
proferido demandaria a reanálise do acervo probatório
constante nos autos.
36. Pedindo-se máxima vênia ao entendimento da 3a Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, mas não há como se concordar com a decisão
pro- ferida. Isso porque, a análise das violações legais
apontadas não requer o reexame do quadro fático-
probatório e tampouco a interpretação sobre o conteúdo ou
a validade de cláusulas contratuais, sendo inaplicável a
Súmula n.o 7 deste C. STJ.
37. Não obstante as discussões enfrentadas até então na
fase de conhecimento te- nham se embasado, em grande
parte, em fatos (ou meras suspeitas de fatos, como se
entende), todo o contexto fático que ensejou as discussões
jurídicas ora endereçadas à C. Corte Superior já está, de
modo suficiente, contemplado nos atos decisórios, não sen-
do necessário seu revolvimento.
38. Como se verá abaixo, o objeto do presente recurso se
limita a questões estrita- mente jurídicas (algumas
exclusivamente processuais) e outras exigem a simples
quali- ficação jurídica de fatos – o que é perfeitamente
admitido por essa C. Corte Superior, conforme
entendimento de lavra da Ministra Isabel Gallotti (“É
possível avaliar a qualificação jurídica do quadro fático
estabelecido por tribunais de origem, o que não é impedido
pelo óbice da
” – STJ, AgInt no R Esp
Súmula 7/STJ
1986268 / MG, j.
.
04/09/2023)
Documento eletrônico VDA54914471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:55
Código de Controle do Documento: 46870b4b-86e0-4014-b981-f7f20cf3fb8e

39. Desse modo, deve o presente Agravo ser provido para
que o Recurso Especial seja conhecido e igualmente
provido quanto ao ponto, afastando-se a aplicação da Sú-
mula 7 ao caso dos autos.

Assim, a ausência de impugnação específica da
impede o
Súmula n. 7/STJ
prosseguimento do feito, uma vez que "o recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ, é
de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as
devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação
do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua
tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório"
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.135.014/SP,
.
27/3/2020)
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA54914471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:55
Código de Controle do Documento: 46870b4b-86e0-4014-b981-f7f20cf3fb8e

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto o
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:55
Código de Controle do Documento: 46870b4b-86e0-4014-b981-f7f20cf3fb8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.964.301 / SC
Número Registro: 2025/0219282-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03010704120178240033 3010704120178240033
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE RICARDO SOUTO MAIOR
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : PETERSON DOS SANTOS - SP336353
CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE RICARDO SOUTO MAIOR
ADVOGADO
: ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Documento eletrônico VDA55294750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: e0d6450b-1aa7-4fb9-a1d6-d86f264d9b79

ADVOGADOS
: PETERSON DOS SANTOS - SP336353
CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: e0d6450b-1aa7-4fb9-a1d6-d86f264d9b79